Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718570-73.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE MORAES ALMEIDA DOS SANTOS APELADO: WILLIAN CARLOS DA SILVA, ALEX DE OLIVEIRA ARAUJO, DOUGLAS DA CUNHA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Cristiane Moraes Almeida dos Santos em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, objetivando que seja concedido em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Em despacho de ID no 32801188, a recorrente foi intimada para que comprovasse sua hipossuficiência, tendo esta se manifestado em petição de ID no 33128584. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, a apelante possui duas fontes de renda, a pensão por morte no valor de R$ 2.919,94 (dois mil, novecentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos) e a aposentadoria no valor de R$ 4.107,84 (quatro mil, cento e sete reais e oitenta e quatro centavos), que após os descontos compulsórios e os descontos a título de empréstimo consignado, resultam o valor líquido de R$ 1.808,01 (um mil, oitocentos e oito reais e um centavo) e R$ 2.892,69 (dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), respectivamente. Nesse sentido, cumpre registrar que o endividamento voluntário não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da gratuidade de justiça. Além disso, os documentos de ID no 31980364, 31980365, 31980367, 31980368 – comprovante de gastos com condomínio (R$ 442,00), água (R$ 33,13) e remédios (R$ 439,90) – não são suficientes para comprovarem a alegada hipossuficiência de renda. Some-se a tudo isso que o valor das custas processuais é razoavelmente módico, no âmbito deste egrégio Tribunal. Nos termos da Resolução no 1 de 17 de dezembro de 2020, o valor do preparo do recurso de apelação é de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos), não se vislumbrando que o rateio das despesas processuais entre os apelantes lhes seja economicamente inviável. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 15:25:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator